Tribunal: TJES
Processo: 5003342-19.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003342-19.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: M M J COMERCIO E REPARACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003342-19.2025.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina – 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO:
DANIEL JESUS PEREIRA LORENCUTTE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EM MARKETPLACE. VÍCIO NO PRODUTO. PLATAFORMA DIGITAL QUE INTERMEDEIA A VENDA E O PAGAMENTO. INTEGRAÇÃO À CADEIA DE FORNECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA (ART. 14 E 18, CDC). DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida, ora recorrente, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, em face de sentença que a condenou, solidariamente com a corré MM J Comercio e Reparação de Produtos Eletrônicos Ltda., à restituição do valor de R$ 1.989,00 e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

(2). Em síntese, o autor Daniel Jesus Pereira Lorencutte adquiriu uma "Smart Tv 43" Led Fhd Philips" em 30/04/2024 através da plataforma da recorrente. O produto apresentou vício não sanado, mesmo após reclamação formal de nº 5267414263 e tentativa de solução extrajudicial, surgindo assim, o dever de indenizar. No entanto, a recorrente sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva e afirma atuar como mera intermediadora do negócio, sem responsabilidade pela qualidade ou adequação do produto comercializado por terceiro vendedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(3). A controvérsia recursal cinge-se em: verificar se a plataforma de marketplace, nas circunstâncias do caso, integra a cadeia de fornecimento e responde perante o consumidor por vício do produto; se ficou demonstrado vício não sanado no prazo do art. 18, §1º, do CDC e se os fatos ultrapassam o mero inadimplemento contratual, autorizando a manutenção da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, é importante ressaltar que nas relações de consumo firmadas em ambiente de marketplace, deve-se considerar a realidade econômica e funcional do negócio, e não apenas a titularidade formal do estoque ou a identificação do vendedor direto. A plataforma que disponibiliza o ambiente virtual de contratação, aproxima as partes, intermedeia a formação do negócio, participa da dinâmica de pagamento, auferindo, inclusive, proveito econômico com a operação.

(5) No caso concreto, a Recorrente não se limitou a hospedar anúncio de terceiro. Os autos revelam sua presença na relação de consumo instaurada, o que reforça que sua participação se deu de forma indissociável do negócio realizado pelo consumidor. Nessa perspectiva, incidem os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, que consagram a solidariedade entre todos os fornecedores que concorrem para o evento danoso, sem prejuízo da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma.

(6). Em relação ao produto adquirido, restou suficientemente demonstrado nos autos a presença do vício e que não houve solução eficaz no prazo legal. Apesar das tentativas do consumidor, a documentação demonstra que as reclamações e tentativa de resolução administrativa, se mostraram ineficazes, já que, decorreu o prazo de 30 dias para o saneamento do defeito, como previsto no art. 18, §1º, do CDC.

(7). Dessa forma, o dano material, mostra-se evidenciado, já que ocorreu o desembolso da quantia de R$ 1.989,00 para aquisição de produto que se tornou impróprio ao uso, sem reparo eficaz no prazo legal. Não sanado o vício, surge para o consumidor o direito de optar pela restituição do valor pago, devidamente atualizado, como reconhecido pelo Juízo de origem.

(8). Por outro lado, considerando que a parte autora admite expressamente, em réplica, que houve restituição parcial (sem esclarecer, contudo, o
quantum
), ressalva-se a possibilidade de compensação do valor eventual e efetivamente comprovado pela parte recorrente (em fase de cumprimento de sentença) como restituído ao consumidor em relação ao montante devido da reparação material ora comandada
.

(9). Quanto ao dano moral, é certo que o mero inadimplemento contratual, por si só, nem sempre enseja reparação extrapatrimonial. Contudo, no caso concreto, os fatos ultrapassam o campo do simples aborrecimento cotidiano. O consumidor não apenas recebeu produto defeituoso, mas também se viu compelido a empreender sucessivas tentativas de solução administrativa, sem resposta eficaz das fornecedoras, permanecendo privado da regular fruição do bem adquirido. Nesse contexto, a perda injusta do tempo útil, aliada à frustração da legítima expectativa de uso de bem durável e à persistência da falha na prestação do serviço, revela abalo que supera o mero dissabor contratual e legítima a compensação moral. O valor arbitrado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógico-compensatória da indenização, razão pela qual mantenho o entendimento do Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. O marketplace que participa da oferta, da intermediação contratual e do pagamento do produto integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do bem colocado no mercado, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25, §1º, do CDC. 2. A perda do tempo útil do consumidor para solucionar problema criado pelo fornecedor, quando associada à persistência do vício, à ausência de resposta eficaz e frustração de reembolso, configura dano material (restituição do preço) e moral indenizável.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)